Tribunal: TJSP
Processo: 1001282-06.2019.8.26.0062
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Mandado de Segurança impetrado visando compelir o Município a fornecer medicamento - Sentença concessiva da segurança – Remessa Necessária suscitada, sem recurso das partes – Desprovimento de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Mandado de Segurança impetrado visando compelir o Município a fornecer medicamento - Sentença concessiva da segurança – Remessa Necessária suscitada, sem recurso das partes – Desprovimento de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente à redução da incidência de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 – Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados.
2. Responsabilidade solidária dos entes federados - Competência concorrente dos entes federativos - Inteligência do art. 23 da Constituição Federal e da Súmula no 37 deste E. Tribunal – Compensação a ser realizada entre os entes federados.
3. Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106) adequadamente atendidos.
4. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados.
Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001282-06.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrida IRACI TORRES ALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS REIS
(Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001282-06.2019.8.26.0062 -Voto no 35.381
2
Voto no 35.381
Apelação Cível n. 1001282-06.2019.8.26.0062
Recorrente: Juízo "Ex Officio"
Recorrida: Iraci Torres Alves (AJ)
Interessado: Município de Bariri
Comarca: Bariri
Magistrado Sentenciante: Maurício Martines Chiado
Apelação Cível Administrativo Mandado de Segurança impetrado
visando compelir o Município a fornecer medicamento - Sentença
concessiva da segurança Remessa Necessária suscitada, sem recurso das
partes Desprovimento de rigor.
1. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento
impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de
responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas
não somente à redução da incidência de doenças, como também à melhora
das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do
direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 Decisão
que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da separação
dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional
quando direitos prioritários não são observados.
2. Responsabilidade solidária dos entes federados - Competência
concorrente dos entes federativos - Inteligência do art. 23 da Constituição
Federal e da Súmula no 37 deste E. Tribunal Compensação a ser realizada
entre os entes federados.
3. Requisitos editados pelo C. STJ quando do julgamento do REsp. no
1.657.156/RJ (TEMA 106) adequadamente atendidos.
4. Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados.
Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.
1. Por r. Sentença de fls. 89/91, cujo relatório ora se adota, o MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Bariri, nos autos de Mandado de Segurança
impetrado por Iraci Torres Alves contra ato tido por coator do senhor Diretor do
Departamento de Saúde do Município de Bariri, assim decidiu: "CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar e determinar à autoridade impetrada que proceda à entrega da
medicação indicada no relatório médico anexado à inicial, ou os respectivos fármacos genéricos que
contenham idêntico princípio ativo daqueles que constam na prescrição médica, enquanto perdurar a
necessidade de ingestão, sob pena de apuração de crime de desobediência, remessa dos autos ao
Ministério Público para apuração de eventual improbidade administrativa, sem prejuízo de fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001282-06.2019.8.26.0062 -Voto no 35.381
3
multa diária".
Suscitada a Remessa Necessária, sem recurso pelas partes, subiram os autos.
2. Não comporta reforma a r. Sentença recorrida.
Trata-se de Mandado de Segurança por meio do qual a impetrante visa
compelir o Município a fornecer medicamentos necessários (insulina) para tratamento da
enfermidade que a acomete (Diabetes).
A indicação médica está acompanhada de farta documentação e
justificativa para a adequação dos medicamentos pleiteados, cf. Fls. 18/21.
O receituário médico fora expedido por profissional de saúde do próprio
Município requerido.
A hipossuficiência da impetrante salta aos olhos antes os rendimentos mensais,
insuficientes para custear o tratamento medicamentoso, sendo inclusive representada por
Advogada indicada por convênio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo..
De outra parte, quanto à responsabilidade na prestação de serviços públicos
de saúde como um todo, a Lei Federal n° 8.080/90, ao disciplinar o Sistema Único de Saúde,
estabelece em seu art. 18, inc. I, que ao SUS municipal compete “gerir e executar os
serviços públicos de saúde” e, em seu art. 17, inc. III, que ao SUS estadual compete “prestar
apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de
saúde”.
Nota-se que tais previsões viabilizam a compensação dos gastos, não
excluindo a responsabilidade de qualquer dos entes públicos. Com isso, a jurisprudência
vem reconhecendo que a responsabilidade para o fornecimento gratuito de
medicamentos é solidária da União, dos estados e dos Municípios, sem prejuízo de
eventuais compensações entre os entes políticos. Não diversa é a doutrina de Uadi
Lâmmego Bulos:
“Dizer que a saúde é dever do Estado Brasileiro, ou
seja, da pública Federativa do Brasil, não é eximir a
responsabilidade dos entes federativos. Em tese, cumpre aos
Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios primar
pela
consecução
de
políticas
governamentais
úteis
à
manutenção da saúde integral do indivíduo”. 1
1 Constituição Federal Anotada, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 1212.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001282-06.2019.8.26.0062 -Voto no 35.381
4
Nesse sentido, confira-se oportuna decisão do Excelso Supremo Tribunal
Federal:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO -
INCISO LXIX, DO ARTIGO 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez
assentado no acórdão proferido o concurso da primeira
condição da ação mandamental - direito líquido e certo -
descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX do artigo 5o da
Constituição Federal. SAÚDE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero)
proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente
quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de
Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios (RE 195192-RS, não
conhecido, j. 22/02/2000, 2a Turma do STF)”.
Esta também a posição pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO MÉDICO NO
EXTERIOR. ARTIGO 196 DA CF/88. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
DEVER DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Sistema Único de
Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja
individual ou coletiva, devendo atender aos que dela
necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que,
restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um
grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado
medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo
a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 2.
Ação objetivando a condenação da entidade pública ao
fornecimento
gratuito
dos
medicamentos
necessários
ao
tratamento de doença grave. 3. O direito à saúde é assegurado
a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão
quando configurada a necessidade do recorrido. 4. A União, o
Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para
figurar no pólo passivo nas demandas cuja pretensão é o
fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de
pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face de
quaisquer deles. Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma;
DJ 20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ
09.05.2006 p. 207; REsp 656979 / RS, DJ 07.03.2005. 5. Recurso
especial a que se nega seguimento”. (STJ, REsp 1028835 UF: DF
REGISTRO: 2008/0027734-2, NÚMERO ÚNICO RECURSO ESPECIAL,
AUTUAÇÃO: 13/02/2008, RECORRENTE: UNIÃO, RECORRIDO:
JUCELIA PEREIRA DOS SANTOS, RELATOR(A): Min. LUIZ FUX -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001282-06.2019.8.26.0062 -Voto no 35.381
5
PRIMEIRA TURMA)
Assim, o Município de Bariri detém sim responsabilidade em fornecer o
medicamento pleiteado, vez que a saúde é dever solidário da União, dos estados e dos
Municípios. Este, aliás, é o entendimento consolidado por este E. Tribunal: “Súmula 37: A
ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de
qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”. (DJE 07/12/2010, p. 1)
Portanto, por força de disposição constitucional, a obrigação é solidária entre
os três entes federados, não havendo que se impor exclusividade a um deles.
O fornecimento de medicamento constitui desdobramento de direito
constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde
é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com
vistas não somente na redução da incidência de doenças como na melhora das
condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e
sua preservação.
É o que se depreende de simples leitura dos arts. 5o, em diversos de seus
incisos, e 196 da Constituição Federal de 1988.
Ora, são notórios os rápidos avanços da medicina e dos medicamentos na
atualidade. Não existe motivo relevante a obstar ou atrasar demasiadamente seu
fornecimento à população em geral por meros e fictícios entraves burocráticos, sendo
irrelevante que a prescrição tenha sido feita por médico particular.
Meras alegações de que há alternativas terapêuticas para o tratamento da
enfermidade que acomete a parte apelada não são suficientes a amparar a pretensão
recursal.
Evidente que os critérios administrativos dos órgãos de saúde não podem
interferir no tratamento ministrado, sobretudo por meio de questões relativas à falta de
previsão orçamentária para fazer frente ao determinado, uma vez que este problema diz
respeito à organização administrativa na área da saúde, matéria afeta à apelante e que
não cabe aqui ser discutida.
No caso presente, como já destaco retro, observa-se que minudente laudo
médico no sentido da adequação do tratamento recomendado.
Assim, necessitando a impetrante dos medicamentos indicados nos autos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001282-06.2019.8.26.0062 -Voto no 35.381
6
comprovada a ausência de recursos financeiros para sua obtenção, imperioso se faz o seu
fornecimento pela Fazenda Pública.
A par disso, mais do que firmada, pela jurisprudência, a responsabilidade
solidária dos entes públicos pela obrigação de fornecerem medicamento.
Este o entendimento deste Relator conforme já exaustivamente exarado em
inúmeros julgados e cuja ementa abaixo serve de exemplo:
Apelação Cível Mandado de Segurança Fornecimento de medicamento para
tratamento de Diabetes Mellitus Sentença de procedência Recurso Oficial e
voluntário da Fazenda do Estado Desprovimento de rigor.
1. Recurso Oficial conhecido porque superado o valor de alçada Inteligência do
art. 475, § 2o, do CPC.
2. Preliminar de falta de interesse de agir Inocorrência Autora que demonstrou
que embora fornecido o remédio pelo SUS este lhe foi negado Negativa que
respalda a propositura da ação com vistas a ver resguardado seu direito.
3. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável,
refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do
Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da
incidência de doenças como na melhora das condições e qualidade de vida dos
cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação. Inteligência
do art. 196 da CF/88 Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o
princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela
jurisdicional quando direitos prioritários não são observados.
4. Obrigação de fornecimento do medicamento em tese acometido ao Município
conforme Lei Federal no 8.080/90
Afastamento da obrigação do Estado

Descabimento - Competência concorrente dos entes federativos Precedentes do
STF.
Sentença mantida Preliminar rejeitada e Recursos Oficial e voluntário da Fazenda
desprovidos. (TJSP, Apelação Cível no 994.05.155502-3, Des. Sidney Romano dos Reis,
6o Câmara de Direito Público, j. 08.03.2010).
Este também o entendimento unânime desta Corte por meio de todas as suas
Câmaras de Direito Público:
Apelação 994093527121 (9191595900)
Relator(a): Luís Francisco Aguilar Cortez
Comarca: Jales
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/12/2009
Apelação 3403125200
Relator(a): José Luiz Germano
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/12/2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001282-06.2019.8.26.0062 -Voto no 35.381
7
Apelação 994070470955 (6944485000)
Relator(a): Antonio Carlos Malheiros
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/12/2009
Apelação Com Revisão 5312525500
Relator(a): Ricardo Feitosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/12/2009
Apelação Com Revisão 8002095500
Relator(a): Fermino Magnani Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/11/2009
Apelação 994092657197 (9546305500)
Relator(a): Moacir Peres
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/12/2009
Apelação Com Revisão 4365465400
Relator(a): Rubens Rihl
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/11/2009
Apelação 994090225546 (8884135000)
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/12/2009
Apelação Com Revisão 9599465300
Relator(a): Urbano Ruiz
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/12/2009
Apelação Com Revisão 994070806195 (6780465800)
Relator(a): Aroldo Viotti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001282-06.2019.8.26.0062 -Voto no 35.381
8
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/11/2009
Apelação 994093772575 (9478005500)
Relator(a): Wanderley José Federighi
Comarca: Votuporanga
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/12/2009
Apelação 994092957968 (9012425100)
Relator(a): Ricardo Anafe
Comarca: Matão
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/12/2009
A solidez e predominância destes julgados importaram na edição de Súmulas
por esta Corte Estadual, a seguir colacionadas:
Súmula 29: Inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao processo na
ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos.
Súmula no 37: A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.
Súmula 65: Não violam os princípios constitucionais da separação e independência
dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade
orçamentária as decisões judiciais que determinam às pessoas jurídicas da
administração direta a disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças ou
adolescentes.
Esta também a posição pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL. TRATAMENTO MÉDICO NO EXTERIOR. ARTIGO 196 DA CF/88. DIREITO À
VIDA E À SAÚDE. DEVER DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Sistema Único de
Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva,
devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade,
de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um
grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para
debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a
garantia à vida digna. 2. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao
fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de doença
grave. 3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que
legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido. 4. A União, o
Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no pólo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001282-06.2019.8.26.0062 -Voto no 35.381
9
passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos
imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face
de quaisquer deles. Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006
p. 296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 656979 / RS, DJ
07.03.2005. 5. Recurso especial a que se nega seguimento. (STJ, REsp 1028835 UF:
DF REGISTRO: 2008/0027734-2, NÚMERO ÚNICO RECURSO ESPECIAL, AUTUAÇÃO:
13/02/2008, RECORRENTE: UNIÃO, RECORRIDO: JUCELIA PEREIRA DOS SANTOS,
RELATOR(A): Min. LUIZ FUX - PRIMEIRA TURMA.
Por fim, este também o entendimento do Pretório Excelso conforme notícia
veiculada em seu site de internet no dia 17 de março de 2010:
Poder Público deve custear medicamentos e tratamentos de alto custo a
portadores de doenças graves, decide o Plenário do STF.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal indeferiu nove recursos interpostos pelo
Poder Público contra decisões judiciais que determinaram ao Sistema Único de
Saúde (SUS) o fornecimento de remédios de alto custo ou tratamentos não
oferecidos pelo sistema a pacientes de doenças graves que recorreram à Justiça.
Com esse resultado, essas pessoas ganharam o direito de receber os
medicamentos ou tratamentos pedidos pela via judicial.
O ministro Gilmar Mendes foi o relator das Suspensões de Tutela (STA) 175, 211 e 278;
das Suspensões de Segurança 3724, 2944, 2361, 3345 e 3355; e da Suspensão de
Liminar (SL) 47. No seu voto (leia a íntegra), ele disse que se tem constatado a
crescente controvérsia jurídica sobre a possibilidade de decisões judiciais
determinarem ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos
decisões nas quais se discute, inclusive, os critérios para o fornecimento.
Gilmar Mendes afirmou que no âmbito do Supremo é recorrente a tentativa do
Poder Público de suspender decisões judiciais nesse sentido. “Na Presidência do
Tribunal existem diversos pedidos de suspensão de segurança, de suspensão de
tutela antecipada e de suspensão de liminar com vistas a suspender a execução
de medidas cautelares que condenam a Fazenda Pública ao fornecimento das
mais variadas prestações de saúde
como fornecimento de medicamentos,
suplementos alimentares, órteses e próteses, criação de vagas de UTIs e de leitos
hospitalares, contratação de servidores da Saúde, realização de cirurgias e
exames, custeio de tratamento fora do domicílio e inclusive no exterior, entre
outros”, exemplificou.
O ministro contou que ouviu diversos segmentos ligados ao tema na audiência
pública sobre a saúde, ocorrida em abril de 2009. “Após ouvir os depoimentos
prestados por representantes dos diversos setores envolvidos, ficou constatada a
necessidade de se redimensionar a questão da judicialização do direito à saúde no
Brasil, isso porque na maioria dos casos a intervenção judicial não ocorre em razão
de uma omissão absoluta em matéria de políticas públicas voltadas à produção do
direito à saúde, mas tendo em vista uma necessária determinação judicial para o
cumprimento de políticas já estabelecidas”, sublinhou.
Cautela - Apesar de julgar favoravelmente aos pacientes que precisam de
medicamentos e tratamentos de alto custo, o ministro Gilmar Mendes foi cauteloso
para que cada caso seja avaliado sob critérios de necessidade. Ele disse que
obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde
existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001282-06.2019.8.26.0062 -Voto no 35.381
10
comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento
médico da parcela da população mais necessitada.
Mendes diferenciou, por exemplo, tratamentos puramente experimentais daqueles
já reconhecidos, mas não testados pelo sistema de saúde brasileiro. No caso
daqueles, ele foi enfático em dizer que o Estado não pode ser condenado a
fornecê-los.
“Quanto aos novos tratamentos ainda não incorporados pelo SUS, é preciso que se
tenha cuidado redobrado na apreciação da matéria. Como frisado pelos
especialistas ouvidos na audiência pública, o conhecimento médico não é
estanque, sua evolução é muito rápida e dificilmente acompanhável pela
burocracia administrativa”, citou, lembrando que a aprovação de novas
indicações terapêuticas pode ser muito lenta e, como resultado disso, pacientes do
SUS podem ser excluídos de tratamentos já oferecidos há tempos pela iniciativa
privada.
“Há necessidade de revisão periódica dos protocolos existentes e de elaboração
de novos protocolos. Assim não se pode afirmar que os protocolos clínicos e
diretrizes terapêuticas dos SUS são inquestionáveis, o que permite sua contestação
judicial”, completou.
Outros votos - O ministro foi acompanhado, em seu voto, por todos os demais
presentes à sessão. O ministro Ricardo Lewandowski entendeu que os agravantes
(União e estados) não demonstraram a potencialidade danosa à saúde, à
economia e à ordem pública do fornecimento dos medicamentos ou tratamentos
referentes às nove ações.
Já o ministro Celso de Mello julgou que a Justiça precisa agir quando o poder
público deixa de formular políticas públicas ou deixa de adimpli-las, especialmente
quando emanam da Constituição. “O direito à saúde representa um pressuposto
de quase todos os demais direitos, e é essencial que se preserve esse estado de
bem-estar físico e psíquico em favor da população, que é titular desse direito
público subjetivo de estatura constitucional, que é o direito à saúde e à prestação
de serviços de saúde”, completou.
Anote-se, por oportuno, que atendidos os requisitos preconizados pelo C.
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106).
Confira-se, por pertinente:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS
NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS
CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do
receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma
crônico
bilateral
(CID
440.1),
necessitando
fazer
uso
contínuo
de
medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma
prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A
Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade
da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001282-06.2019.8.26.0062 -Voto no 35.381
11
de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da
recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode
ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em
conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese
de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos
constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede
que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento
pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada:
Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto,
exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art.
19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas
terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido.
Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp
1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/04/2018, DJe 04/05/2018)
Deste modo, é de ser negado provimento à Remessa Necessária e mantida a
r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ônus de sucumbência adequadamente arbitrados, custas na forma da lei.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento à Remessa
Necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator